Tribunal: TJES
Processo: 5011677-03.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011677-03.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DE AGUIAR LITTIG e outros
RECORRIDO: RAUL INACIO BUSARELLO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, na qual as partes autoras pleiteiam a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$14.887,48 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Na inicial, os requerentes afirmam que os réus adquiriram o imóvel, referente a unidade 1501-Paris do Edifício Europa Towers, em 19 de fevereiro de 2020, pelo valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), pagando uma entrada de R$ 81.000,00 (oitenta e oito mil reais) em 20/02/2020 e o restante através de financiamento bancário. Em contestação, a requerida pleiteia, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva, no mérito, requer a improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Posto isso e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau, tendo em vista que realmente tramitou no Juizado Especial, o Processo de nº. 5008348-80.2021.08.0035, cuja as partes seriam as mesmas, mas em polos diversos. Na ocasião, foi reconhecida como devida a atualização realizada dia a dia, consoante o que restou acordado contratualmente.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não há que se discutir em relação a procedência da correção monetária, visto que tais pontos restaram analisados, não se revelando abusivas e ilegais as cobranças.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)